Tribunal: TCU
Processo: 025.812/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 281/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação de licitante, com pedido de cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 47/2020, conduzido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), cujo objeto é a contratação de serviços de agenciamento de viagens para atender ao Firjan, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), ao Serviço Social da Indústria (Sesi), ao Instituto Euvaldo Lodi (Iel) e ao Centro Industrial do Rio de Janeiro (Cirj); Considerando que, em razão da existência de cláusulas com potencial de restringir indevidamente a competitividade do certame, esta Corte adotou medida cautelar para que o pregão fosse suspenso; Considerando que, em sede de oitiva, a Firjan informou que suspendeu o pregão eletrônico e que republicará o edital, com exclusão das exigências indevidas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer a representação e considerá-la procedente ; b) revogar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 31, em razão da perda de seu objeto; c) adotar as medidas abaixo indicadas; d) dar ciência desta deliberação à representante, à Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, à Diretoria Regional do Serviço Social da Indústria no Rio de Janeiro e à Diretoria Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Rio de Janeiro; e d) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 025.812/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli (14.278.276/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Gisela Pimenta Gadelha Dantas (111.202/OAB-RJ) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Rio de Janeiro e Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro; Tiago Sandi (35917/OAB-SC) e outros, representando SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), à Diretoria Regional do Serviço Social da Indústria no Rio de Janeiro (Sesi/RJ) e à Diretoria Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Rio de Janeiro (Senai/RJ), com fundamento no art. 4o, inciso II da Resolução-TCU 315/2020, que, caso desejem dar continuidade à contratação do objeto previsto no Pregão Eletrônico 47/2020, republiquem o respectivo edital sem as seguintes irregularidades e informe o TCU, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da republicação, os encaminhamentos adotados: 1.7.1.1. exigência da certificação da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas - Abracorp (item 13.1.2.2 do ato convocatório), sem justificativa expressa acerca de eventual excepcionalidade dessa exigência nessa contratação, contrariando a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 827/2014-TCU-Plenário e 1.391/2014-TCU-Plenário; e 1.7.1. 2. exigência da certificação da IATA (item 9.3.3 do edital), em descumprimento da jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2250/2013-TCU-Plenário e 3.360/2015-TCU-Plenário.